Tribunal: TJDFT
Processo: 0751306-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751306-92.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANA ARAUJO BASTOS CARNEIRO AGRAVADO: BANCO C6 S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ADRIANA ARAUJO BASTOS CARNEIRO contra a decisão ID origem 177237790, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da Ação de Modificação de Cláusula Contratual c/c Consignação em Pagamento n. 0707216-45.2023.8.07.0017, ajuizada em desfavor de BANCO C6 S/A, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela autora, nos seguintes termos: Recebo a emenda de ID 176433992. A autora pede a concessão da gratuidade de justiça. Apesar de constar, nos contracheques de IDs 176437098 e 176437099, o recebimento pela autora de renda mensal de pouco mais de um salário mínimo, pelos extratos de IDs 176437096, 176437097 e 176437100, vê-se que ela movimentou o valor médio de R$ 5.722,62. Esse valor é maior que a renda média nacional e quatro vezes superior ao salário mínimo vigente. Ademais, a pessoa que contrata empréstimo com parcela mensal aproximada de R$ 2.700,00 não pode ser considerada miserável. Portanto, é suficiente para permitir que a autora arque com os custos do processo. Portanto, indefiro a gratuidade de justiça à autora. Fica a requerente intimada para recolher as custas iniciais. Prazo: 15 dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto processual. De outro lado, é a hipótese de conceder à parte requerente o parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, §6o, do CPC. Assim, defiro à parte autora o parcelamento das custas processuais em quatro parcelas. O recolhimento da primeira parcela deverá ser realizado imediatamente e as demais a cada trinta dias. [...] Nas razões recursais, a agravante sustenta fazer jus à gratuidade da justiça, pois demonstrou não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento de seu sustento e de sua família. Alega que a assunção de prestações para aquisição de carro não se presta a afastar a presunção da hipossuficiência prevista na Constituição Federal – CRFB/1988 e no Código de Processo Civil – CPC, especialmente em razão do valor elevado da dívida – cuja redução se busca na origem. Defende que a apresentação de declaração de insuficiência de recursos demonstra a sua boa-fé e a necessidade da obtenção da benesse, sendo desnecessária a produção de provas da hipossuficiência. Cita julgados para amparar a sua tese. Assim, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma, a atribuição de “efeito suspensivo ativo”, “[...] com o objetivo de suspender a decisão e obter o deferimento em caráter liminar para que: não ocorra a extinção do feito até o deslinde causa [...]”, e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de que a gratuidade da justiça lhe seja deferida. Preparo não recolhido (art. 99, § 7o, CPC). No despacho ID 54304550, determinei a intimação da agravante para que explicasse, de forma pormenorizada, os dados contidos no Relatório de Informações Detalhadas extraído do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (ID 54027917, págs. 1/7), pois não foi feito nenhum registro a respeito nas razões recursais ou na Declaração de Gastos Mensais (ID 54027915, pág. 1), bem como que informasse todas as suas fontes de renda, pois as movimentações registradas nos extratos bancários (ID 54027917, págs. 19/43) e os gastos relativos às faturas juntadas (ID 54027917, págs. 44/47) envolvem quantias bem superiores à remuneração mensal indicada na Carteira de Trabalho e nos contracheques atuais (ID 54027915, págs. 3/5). Em resposta, a agravante apresentou a petição ID 55149631, na qual requereu a juntada dos documentos ID 55149632 para comprovar a sua hipossuficiência. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, cumpre-me registrar que os documentos ID 55149632 - págs. 8/23, referente à Declaração do Imposto sobre a Renda - Pessoa Física 2022/2023 e 2021/2022, e IDs 54027916 – pág. 41, replicado no ID 54027917 - pág. 14), referente ao recibo de Clínica de Saúde datado de outubro de 2023, não foram submetidos à apreciação do Juízo de origem, embora tal providência pudesse ter sido tomada, uma vez que produzidos em momento anterior à prolação da decisão recorrida (6/11/2023). Poderiam, portanto, ter sido juntados ao feito de origem antes da análise da questão pelo Juízo, razão pela qual não se enquadram no conceito de documentos novos previsto no art. 435 do CPC. Incabível, pois, a sua análise e consideração nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, NÃO CONHEÇO os documentos ID 55149632 - págs. 8/23 e ID 54027916 – pág. 41, replicado no ID 54027917 - pág. 14. Quanto ao mais, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com esses esclarecimentos, avalio a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça à agravante. Pois bem. Para a obtenção da benesse, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da CFRB/1988 quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060/1951 para a avaliação da miserabilidade jurídica, este eg. Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF[1], notadamente o recebimento de renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Inclusive, considerando que os critérios previstos na citada Resolução não vinculam o Judiciário, esta eg. Corte tem entendimento no sentido de aplicar o referido o critério objetivo considerando a renda líquida do requerente, sobretudo quando não há elementos nos autos que elidam a hipossuficiência alegada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. A agravante é pessoa idosa e aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos, bem como o desequilíbrio financeiro gerado pelas operações bancárias que reputa fraudulentas, impugnadas na demanda principal. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1748307, 07160733420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ainda sobre o tema, a Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023 orienta que a análise do pedido conjugue o critério objetivo com a apreciação das circunstâncias subjetivas, a exemplo do patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas (doença, nível de endividamento, idade, entre outros) e sinais ostensivos de riqueza.[2] No caso em apreço, em consulta ao processo de origem, verifiquei que, para comprovar o direito à benesse, a agravante juntou, no dia 26/10/2023, os seguintes documentos: - Extrato bancário de conta na Caixa Econômica Federal – CEF de sua titularidade referente ao mês de setembro de 2023 (ID origem 176433994); - Extratos de benefícios recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS por Paula Rubia do Nascimento (ID origem 176437095), cuja vinculação com a agravante não foi especificada; - Extratos bancários de conta no Nubank de sua titularidade referentes aos meses de agosto e setembro de 2023, bem como ao período de 1o a 24 de outubro de 2023 (IDs origem 176437100, 176437096 e 176437097); - Contracheques referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2023, nos quais constam o recebimento de pouco mais de 1 (um) salário mínimo (ID origem 176437099). Ao apreciar esses documentos, o Juízo de 1o Grau indeferiu a gratuidade de justiça por entender que a movimentação média de R$ 5.722,62 (cinco mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos) na conta do Nubank e a contratação de empréstimo com parcela mensal aproximada de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) afastam a condição de hipossuficiência (decisão ID origem 177237790). Já nos presentes autos, verifica-se que a agravante colacionou os seguintes documentos para demonstrar a alegada insuficiência de recursos: - Relatório de Informações Detalhadas referente ao mês de outubro de 2023, extraído do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil no dia 29/11/2023 (ID 54027916, págs. 1/6; ID 54027917, págs. 1/6); - Extratos bancários de conta no Nubank de sua titularidade referentes aos meses de outubro e novembro de 2023 e ao período de 1o a 18 de dezembro de 2023 (ID 54027916, págs. 7/15, 18/28; ID 55149632, págs. 31/49; ID 54027917, págs. 19/38); - Conta de telefone móvel, de faturas de cartão de crédito, de energia e de água com vencimento nos meses de novembro e dezembro de 2023 (ID 54027916, págs. 29/38 e 44/45; ID 55149632, págs. 5, 28, 50/54, 59; ID 54027917, págs. 7/9, 17/18, 39/47); - Extrato do saldo bancário de conta na CEF de sua titularidade datado de 29/11/2023, no qual consta o valor de R$ 0,00 (zero real) (ID 54027916, pág. 39; ID 54027917, pág. 12); - Extratos bancários de movimentações de conta na CEF de sua titularidade referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2023 (ID 54027916, pág. 40; ID 54027917, pág. 13); - Recibos de Clínica de Saúde datados de outubro, novembro e dezembro de 2023, os quais parecem se referir ao pagamento de sessões de terapia (ID 54027916, págs. 41/43; ID 55149632, pág. 58; ID 54027917, págs. 14/16); - Medicamentos, receita médica e nota fiscal ilegíveis (ID 55149632, págs. 29/30); - Relatório médico sem data e atestado médico ilegível (ID 55149632, pág. 60); - Contracheques referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2023, nos quais constam o recebimento de pouco mais de 1 (um) salário mínimo (ID 55149632, págs.1/4); - Carteira de Trabalho Digital, na qual consta que está empregada na loja Sportcicle 310 Comercio de Bicicletas Ltda. desde 1o/6/2023, com uma remuneração inicial de pouco mais de 1 (um) salário mínimo (ID 55149632, págs. 24/27); - Declaração de próprio punho informando que: o financiamento perante a CEF foi realizado para a compra de imóvel sujo ágio foi vendido em 2016; o financiamento perante o agravado no valor de R$ 27.900,00 (vinte e sete mil e novecentos reais) foi realizado para a oferta de entrada na compra do carro Pálio Fire 2015; a única fonte de renda é o emprego como assistente administrativo; está afastada do trabalho por questões de saúde; o seu companheiro auferia renda com o transporte de passageiros pela plataforma Uber, atualmente inviabilizado por estar impedido de usar o carro Onix Plus, objeto da ação de origem; o pagamento das custas processuais comprometeria as suas necessidade básicas e as de sua família (ID 55149632, pág. 55); - Declaração de Hipossuficiência (ID 55149632, pág. 56); - Declaração de gastos mensais familiares – 3 pessoas – no importe aproximado de R$ 3.170,00 (três mil, cento e setenta reais), além do montante de R$ 7.265,45 (sete mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) a título de dívidas (ID 55149632, pág. 57). Analisando os citados documentos, constatei que, ao que tudo indica, a renda da agravante, além de ser inferior ao supracitado patamar de 5 (cinco) salários mínimos, parece estar altamente comprometida com diversos empréstimos. Outrossim, não identifiquei indícios de que a agravante possui patrimônio incompatível com a hipossuficiência defendida, tampouco sinais aparentes de riqueza. Desta feita, a análise preliminar própria desta etapa processual indica que a agravante não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família, estando, pois, configurada a hipossuficiência. Vislumbro, portanto, a probabilidade do direito requerido. O perigo da demora também está caracterizado, eis que o Juízo de 1o Grau determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção da ação de origem por falta de pressuposto processual. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão recorrida no que concerne ao prazo para recolhimento das custas iniciais, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Dispensado, portanto, o preparo relativo a este recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 29 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Anteriormente, o referido critério constava da Resolução n. 140/2015 – CSDPDF, revogada pela Resolução n. 271/2023 – CSDPDF. [2] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/imagens-e-arquivos-2023/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf. Acesso em 29/1/2024.